Tribunal: STF
Processo: Rcl 54593
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Delclesio Menegildo, contra ato praticado pelo Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, nos autos da revisão criminal nº 5019303-71.2020.8.24.0000 teria desconsiderado o que decidido no RE 625.263/PR (Tema 661), do Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, narra o reclamante que: 



    “(...) foi denunciado no processo criminal nº 0000306- 46.2019.8.24.0070, perante o Juízo da Vara Única de Taió/SC, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, sendo condenado ao cumprimento da pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    A defesa, analisando as circunstâncias que conduziram à condenação do Reclamante, propôs revisão criminal, autuada sob o nº 5019303-71.2020.8.24.0000 e processada perante o Segundo Grupo de Direito Criminal do TJSC, ora Autoridade Reclamada. 



    Nesses autos, levantou-se tese de violação à interpretação da lei (processual) penal, pela inobservância do disposto no artigo 2º, I, da Lei nº 9.296/96. Em suma, o Reclamante permaneceu interceptado durante três períodos, de 29/06/2018 a 13/07/20181 , 26/02/2019 a 13/03/20192 e 13/03/2019 a 28/03/20193. 



    Ocorre que os elementos utilizados para a autorização da interceptação em face do Reclamante foram reutilizados para a prorrogação da medida, especificamente no período de 26/02/2019 a 13/03/2019, considerando que o primeiro período de escutas não originou nenhum elemento útil à investigação. 



    A Autoridade Reclamada conheceu da revisão criminal e negou-lhe provimento, fundamentando que inexistiria prova do prejuízo e que as decisões de prorrogação das interceptações telefônicas estavam todas devidamente motivadas.”



    Ao final, requer o seguinte:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional, para os seguintes fins: 



    a. Liminarmente, requer a suspensão da revisão criminal nº 5019303-71.2020.8.24.0000, até o julgamento final da reclamação ora proposta; 



    b. Ao final, o definitivo reconhecimento da violação ao RE 625.263/PR para reformar o acórdão da revisão criminal nº 5019303-71.2020.8.24.0000 para reconhecer a nulidade do segundo período de interceptações telefônicas deferido em 26/02/2019, nos autos nº 0000185-18.2019.8.24.0070 (vinculado ao processo criminal nº 0000306-46.2019.8.24.0070), bem como toda a prova daí derivada, com fundamento nos artigos 988, II e § 5º, II, do CPP e 157, caput e § 1º, do CPP.”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo a plausibilidade do direito alegado, considerando a documentação que instrui a inicial.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Na sequência, determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente